Tribunal: TJBA
Processo: 0523638-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0523638-31.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Rene Ramos Filho e outros (2)

Advogado(s)
:
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, LUIS ALBERTO SIMOES DOS SANTOS, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. POLICIAIS CIVIS. ABUSO DE PODER. NULIDADES. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apela
çã
o criminal interpostos por investigadores de pol
í
cia civil contra senten
ç
a que os condenou pela pr
á
tica de extors
ã
o qualificada pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restri
çã
o da liberdade das v
í
timas (artigo 158,
§§
1
º
e 3
º
, do C
ó
digo Penal). Segundo a den
ú
ncia, os acusados abordaram comerciantes de cestas b
á
sicas em um posto de combust
í
veis e, sob falsa acusa
çã
o de tr
á
fico de drogas e amea
ç
a com armas oficiais, conduziram os ofendidos a local ermo para subtrair valores em espécie e mercadorias. A defesa sustenta nulidades processuais e ausência de prova robusta para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As quest
õ
es em discuss
ã
o consistem em saber: (i) se a juntada de imagens de c
â
meras de seguran
ç
a ap
ó
s a instru
çã
o configura cerceamento de defesa; (ii) se a inobserv
â
ncia das formalidades do artigo 226 do C
ó
digo de Processo Penal no reconhecimento pessoal invalida o
é
dito condenat
ó
rio; (iii) se o acervo probat
ó
rio
é
suficiente para manter a condena
çã
o e os efeitos secund
á
rios da senten
ç
a.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada de documentos e m
í
dias digitais ap
ó
s o encerramento da instru
çã
o n
ã
o enseja nulidade quando respeitado o contradit
ó
rio diferido e evidenciada a busca da verdade real, nos termos do artigo 231 do C
ó
digo de Processo Penal. No caso, os r
é
us tiveram acesso pr
é
vio ao material no
â
mbito administrativo e puderam se manifestar antes da senten
ç
a judicial.

4.
Eventuais irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal s
ã
o superadas pela exist
ê
ncia de provas aut
ô
nomas e independentes colhidas sob o contradit
ó
rio. O monitoramento eletr
ô
nico por GPS da viatura policial confirmou o trajeto e a perman
ê
ncia dos agentes no local do crime, ratificando a palavra das v
í
timas.

5.
A condena
çã
o por extors
ã
o qualificada deve ser mantida quando o conjunto probat
ó
rio
é
harm
ô
nico e demonstra o liame subjetivo entre os agentes para a obten
çã
o de vantagem indevida mediante restri
çã
o de liberdade. A gravidade da conduta de policiais que se valem do aparato estatal para delinquir justifica a manuten
çã
o da perda do cargo p
ú
blico conforme o artigo 92, inciso I, do C
ó
digo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos conhecidos e providos em parte, t
ã
o somente para excluir da condena
çã
o a fixa
çã
o de valor m
í
nimo para repara
çã
o de danos, mantendo-se a senten
ç
a em seus demais termos.

Teses de julgamento:

"1. A juntada de prova documental tardia é admitida em prol da verdade real, desde que garantido o contraditório e ausente o prejuízo concreto à defesa."

"2. A prova técnica de GPS de viatura oficial constitui elemento de convicção independente apto a corroborar a autoria delitiva e suprir falhas formais em atos de reconhecimento."

"3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia ou queixa, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

"4. A perda do cargo público é efeito motivado da condenação quando policiais civis praticam crime de extorsão com abuso de autoridade e violação de dever funcional."

Referências:

Código Penal: arts. 61, II, 'g'; 70; 92, I, 'b'; 158, §§ 1º e 3º.

Código de Processo Penal: arts. 155; 226; 231; 387, IV; 563.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0523638-31.2016.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, RENÊ RAMOS FILHO, JOSÉ AUGUSTO LIMA PEREIRA e JOSÉ MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — Primeira Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Recursos de Apelação para afastar a reparação de danos, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais fundamentos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.